Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA À RESPONSABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. REINCIDÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. ATENUANTE INOMINADA. CIRCUNSTÂNCIA SEM RELEVÂNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
2. Para fins de cálculo da pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, não prospera o pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal.
3. Diverso do que ocorre com a reincidência, para análise desfavorável dos antecedentes na primeira fase da dosimetria é possível a utilização de condenações definitivas por crimes anteriores ao do delito apurado, ainda que tenha decorrido o prazo de cinco anos de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, conforme entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação jurisprudencial dos Tribunais superiores sobre o tema.
4. A chamada atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, como cediço, nada mais é do que uma circunstância legal de alcance extremamente aberto, a qual confere ao julgador a possibilidade de analisá-la e aplicá-la, quando vislumbrar, no caso concreto, "uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei". Na espécie, o alegado comparecimento espontâneo do réu à Delegacia não aconteceu, uma vez que o réu foi conduzido pelos Policiais. E, mesmo que assim não fosse, tal fato, por si só, não se mostra relevante ao ponto de justificar a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.